Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-82.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 924, INCISO II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
1. O ordenamento jurídico não permite a extinção do cumprimento de sentença com fundamento na satisfação integral do crédito, mediante presunção por falta de atendimento à intimação judicial.
2. A execução deve prosseguir para que haja a satisfação integral do crédito, sendo este um direito patrimonial do credor.
3. Apelo não provido.